Tribunal: TJSP
Processo: 1129729-97.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Processual. Societário. Demanda de dissolução parcial cumulada com apuração de haveres. Decisão agravada, do Relator, denegatória de pedido de gratuidade formulado em grau recursal, posteriormente confirmada por v. acórdão em julgamento de agravo interno. Interposição de recurso especial. Envio dos autos para juízo de conformidade, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após fixação de tese pelo

Ementa:
Processual. Societário. Demanda de dissolução parcial cumulada com apuração de haveres. Decisão agravada, do Relator, denegatória de pedido de gratuidade formulado em grau recursal, posteriormente confirmada por v. acórdão em julgamento de agravo interno. Interposição de recurso especial. Envio dos autos para juízo de conformidade, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após fixação de tese pelo STJ quanto ao tema da denegação da gratuidade a pessoas físicas (Tema no 1.178). Hipótese, contudo, que não justifica a revisão do julgado, uma vez que o indeferimento da benesse está em conformidade com o entendimento vinculante firmado, tendo sido proferido após a concessão de oportunidade, não atendida, para a demonstração pela parte de sua condição pessoal. Solução do v. acórdão anterior mantida. Determinação de retorno dos autos ao C. Superior Tribunal de Justiça.